Tribunal: TJMT
Processo: 1000422-50.2020.8.11.0009
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000422-50.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FRANCISCA MARTINS DE CASTRO SOBRINHA - CPF: 034.456.371-56 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ÓBITO DO PACIENTE – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INEFICIENTE – NEXO DE CAUSALIDADE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA MÉDICA E FALTA DE ESTRUTURA NA UNIDADE DE SAÚDE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL INDEVIDO –

RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade objetiva do Ente Estatal encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988.

2 – O Supremo Tribunal Federal estabelece os seguintes requisitos essenciais para sua caracterização: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e, d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

3 – A inexistência de nexo de causalidade entre o atendimento médico e o óbito do paciente afasta o dever de indenizar.

4 – Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000422-50.2020.8.11.0009

APELANTE: FRANCISCA MARTINS DE CASTRO SOBRINHA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Francisca Martins de Castro Sobrinha em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder que,
nos autos da Ação de
Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais relata que deu entrada no Hospital Regional de Colíder, em 11.7.2018, para dar luz ao seu filho
Lucas Guilherme Martins Bertolazi, mas o recém-nascido apresentou problemas respiratórios, sendo encaminhado para incubadora
.

Afirma que, EM 14.7.2018 o recém-nascido teve problema de saúde, o que foi comunicando ao médico cirurgião geral plantonista, passando a
ressuscitação cardiopulmonar. Narra que, por diversas vezes, tentou contato com o médico pediatra, porém, sem sucesso.

Narra que, a falta de médico especializado, medicamentos, UTI e aparelhos específicos, poderia ter evitado o falecimento da criança, tendo ocorrido negligência médica.

Com esses argumentos, requer o provimento do Recurso de Apelação reformar a sentença e julgar procedente o pedido formulado na inicial (id.
199728570
).

Em contrarrazões do Estado de Mato Grosso discorre pelo desprovimento do recurso (id.
199728572
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer pela desnecessidade de intervenção
(id. 201988175).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT,
data da assinatura digital
.

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelante sustenta que deu entrada no Hospital Regional de Colíder, em 11.7.2018, para dar luz ao seu filho
Lucas Guilherme Martins Bertolazi, mas o recém-nascido apresentou problemas respiratórios, e por isso foi encaminhado para incubadora
. Afirma que, em decorrência de negligência médica o seu filho faleceu, sendo patente a responsabilidade civil do Apelado.

Na hipótese em que se discute a responsabilidade da Administração Pública decorrente dos danos causados ao particular, a responsabilidade civil objetiva estatal encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 608.880/MT.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Sobre o tema,
José dos Santos Carvalho Filho afirma:

O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. [...] O segundo pressuposto é dano. Já vimos que não há que se falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um dano. Não importa a natureza do dano, tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou culpa. [...] O nexo de causalidade é fator de fundamental importância para a atribuição de responsabilidade civil do Estado [...] O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal.

(CARVALHO FILHO, J. dos S. Curso de Direito Administrativo. 12. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005. p. 448 e p. 454).

Esclarecido esse contexto,
observa-se que o juízo singular afastou a responsabilidade civil estatal, ante a ausência do nexo de causalidade entre a alegada omissão e o evento danoso, conforme sentença abaixo reproduzida:

A inteligência do art. 373, inciso I, do CPC, dispositivo legal que disciplina a distribuição do ônus da prova, preconiza que incumbe ao autor o encargo de demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

Nesta esteira, é imperioso que a parte demandante forme, por meio de provas, o convencimento do juízo, explicitando os motivos que a levaram ao ajuizamento da ação, considerando o direito que entende ter sido violado.

Perfilhando os autos com acurácia, não se vislumbra nexo de causalidade entre a alegada omissão estatal e o evento danoso, quiçá entre eventual omissão do nosocômio e o resultado de óbito trazido na peça vestibular.

Em que pese o triste episódio que pôs fim ao início de uma vida, todos os elementos coligidos durante a instrução processual são escassos e não possibilitam inferir que as medidas tomadas pelo médico plantonista foram insuficientes para salvar a vida do recém-nascido.

A despeito da prova que se tem da tentativa de ligação para o médico pediatra, igualmente não há prova nos autos que sua intervenção era indispensável ou qualquer perícia que aponte pelo erro cometido pelo médico plantonista, que um especialista eventualmente poderia não cometer.

Não se pode perder de vista que a parte foi intimada a especificar provas, mas se limitou a pedir a testemunhal, sem sequer arrolar testemunhas, e depoimento pessoal, que restou infrutífera ante a ausência da parte, pugnando pelo julgamento antecipado.

Nesta vereda, não pode o juiz — por mera suposição diante de matéria tão específica — decidir sem qualquer opinião técnica acerca do tema. A parte articula como causa “falta de médicos, medicamentos, UTIs e aparelhos que poderiam dar um destino diverso do aqui apresentado’, mas não sustenta nenhuma das alegações com provas.

A questão central, objeto destes autos, envolve a suposta ineficiência estatal em garantir tratamento de saúde adequado ao recém-nascido, bem como na alegada negligência médica.

No entanto, constata-se que o recém-nascido recebeu atendimento médico no Hospital Regional de Colíder desde o nascimento com vida, em 11.7.2018, até a data do falecimento, em 15.7.2018. E afirmo isso considerando que a prova documental demonstra que após o nascimento o recém-nascido foi diagnosticado com dificuldades respiratórias e, em seguida, encaminhado para incubadora, conforme se observa da ficha de evolução médica juntada no id. 199728523.

A par disso, resta demonstrado que o paciente recebeu todos os cuidados médicos disponíveis na unidade de saúde, inclusive com médico plantonista. Assim, não restou comprovado que o não atendimento por médico pediatra, entre a noite do dia 14 até às primeiras horas do dia 15 de julho de 2018, contribuiu para o evento morte.

Deve ser observado, por relevante, que a Apelante não apresentou nenhuma prova da ineficiência do Poder Público quanto à falta de medicamento, UTI e aparelho específico e, como consectário lógico a parte não cumpriu com a exigência do art. 373, I, do CPC. Ao contrário, constata-se que o Hospital na data do evento tinha estrutura para atendimento médico do recém-nascido, pois não constam anotações de negativas de realizações de exames ou medicamentos a serem administrados ao paciente.

Nesse contexto, não se pode concluir que o falecimento se deu por ação ou omissão do Apelado, porquanto não se demonstrou o nexo de causalidade alegado na petição inicial, isto é, que o óbito do recém-nascido ocorreu por má conduta médica ou por ineficiência de estrutura da unidade de saúde pública.

Sobre o assunto, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ATENDIMENTO MÉDICO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM UTI. PACIENTE. ÓBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Para que haja responsabilização do Estado, conforme estabelece o art. 37, §6º, da Constituição da República, é necessário a comprovação da conduta comissiva ou omissiva, do dano e do nexo causal entre estes dois primeiros elementos, ressalvado ao Poder Público o direito de comprovar a ocorrência de causas excludentes de responsabilidade.

Diante da ausência de prova robusta que fundamente a tese apresentada na petição inicial, mesmo que evidenciada a falha na prestação do serviço, devido à espera por uma vaga na UTI, não existem elementos suficientes para demonstrar que o falecimento do paciente tenha sido resultado dessa espera, visto que não há evidências de que a internação imediata na UTI, quando solicitada, teria sido capaz de evitar o infortúnio.

Não sendo estabelecido o nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação do serviço público de saúde e o óbito do paciente, é improcedente o pedido de indenização.

(N.U 1007366-55.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/3/2024, Publicado no DJE 26/3/2024).

Nesse ponto, destaco que é inegável o profundo sofrimento da Apelante, no entanto, a responsabilização civil do Apelado exige comprovação segura de que a conduta médica ou a estrutura do Hospital Regional, por si, teria sido decisiva para causar o falecimento do recém-nascido, o que inocorre no presente feito.

Conclui-se, portanto, pela inexistência de q
ualquer ato ilegal no decorrer do atendimento médico do recém-nascido e,
não havendo nexo de causalidade, não se há falar em dever de indenizar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, como consequência, m
ajoro os honorários advocatícios em 2%, em observância ao que dispõe o § 11 do art. 85 do CPC,
suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024